Tribunal: TJES
Processo: 5010992-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010992-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: MIGUEL FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da sentença proferida em ID
6597727
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial para:

a) CONDENAR o SAAE DE LINHARES e o MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 05 (cinco) dias, realizem a ligação e o fornecimento de água, em favor do requerente MIGUEL FERREIRA DE SOUZA no imóvel localizado no Distrito de Rio Quartel, Linhares-ES, sendo que questões técnicas relacionadas ao cumprimento da presente sentença para a instalação do serviço de água e esgoto deverão ser ajustadas entre os requeridos.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), ao requerente MIGUEL FERREIRA DE SOUZA a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Nos termos do recurso interposto, o recorrente: “[...] requer o CONHECIMENTO do presente recurso para que seja acolhida as Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Município e de incompetência do Juizado para processar e julgar a demanda. Caso superadas as preliminares arguidas, no mérito, requerer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial.”

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

O Município de Linhares insurge-se contra a sua condenação, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, por entender ser parte ilegítima na presente ação, haja vista se tratar de serviço concedido.

Ao contrário do que defende o segundo recorrente/Município de Linhares, tenho que não merece prosperar o seu argumento de ilegitimidade passiva, porquanto a sua responsabilidade decorre do próprio texto constitucional, o qual institui como sendo de competência comum dos entes federados a promoção de programas de saneamento básico, senão vejamos:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”

Assim, considerando que, na situação vertente, a empresa ré, SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, atua como concessionária de serviço público de saneamento básico, figura o ente municipal como poder concedente do referido serviço, competindo-lhe, portanto, a organização e a prestação de serviços públicos de interesse local seja diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, nos moldes do artigo 30, inciso V, da Constituição da Federal.

Nessa senda, verifico ser descabida a exclusão do Município recorrente do polo passivo da presente demanda, mormente porque embora o fato seja atribuído diretamente à empresa concessionária, esta presta serviços de caráter eminentemente público, em substituição à entidade municipal.

Diante disso, em que pese seja possível a descentralização de algumas atividades públicas, não está o “Estado” desobrigado de atender aos seus deveres constitucionalmente impostos, motivo pelo qual deve responsabilizar-se pelos atos de seus concessionários.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA -INFRAÇÃO AMBIENTAL - DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 20, 4º, DO CPC - SETENÇA CONFIRMADA. A delegação da execução dos serviços de saneamento básico à autarquia municipal não exime o ente Público de fiscalizar a regularidade dos sistemas de drenagem pluvial e de esgoto. Deve ser confirmada a sentença que fixa honorários de sucumbência nos moldes do art. 20, § 4º do CPC.” (TJ-MG - AC: 10439120118534001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 03/06/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014) (grifei)

“Apelações cíveis. Obrigação de fazer e indenizatória. Pedido autoral consistente na condenação dos réus a desobstruírem a tubulação da rede de esgoto da localidade em que reside. Sentença de procedência. Recurso de apelação interposto pela autora e pelos réus. Reforma da sentença, apenas para determinar a aplicação da súmula 129 desta Corte. Consumidora por equiparação em relação à concessionária ré. Tese de cerceamento de defesa pela CEDAE não acolhida. O pedido de produção da prova pericial não foi ratificado no momento processual oportuno. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas pelo município. Descabimento. A possibilidade de tutela jurisdicional coletiva de direitos não obsta a pretensão individual. A legitimidade passiva do município na hipótese é respaldada no preceito constitucional consignado no inciso IX, do art. 23, da Carta Magna, que confere aos entes políticos a competência comum para promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Provimento parcial do recurso de apelação interposto pela parte autora, na forma do artigo 557, § 1º-A do CPC, somente para determinar que os juros de mora a serem aplicados na condenação sejam calculados na forma da súmula 129 desta Corte. Negativa de seguimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus, na forma do artigo 557, caput, do CPC.” (TJ-RJ -APL: 04367775720138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5ª VARA FAZ. PÚBLICA, Relatora HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2016) (grifei).

Desta feita, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

In casu
, muito embora possua na demanda pontos relacionados ao meio ambiente, a matéria de fundo não envolve direito ou interesse difuso ou coletivo.

A mera possibilidade de que o imóvel do autor, para onde se pleiteia fornecimento de água, esteja irregular e possível gerador de graves danos ambientais e urbanísticos, em prejuízo do interesse público não classifica a ação, por si só, como sendo de direito ou interesse difuso.

A demanda é individual, com postulação para que haja extensão da rede de água até a residência do autor, fins viabilizar o fornecimento de água. Não se trata de demanda coletiva, inexiste interesse difuso ou coletivo em questão.

Inclusive trata-se de bairro já consolidado e não em área de APP.

Com efeito, o interesse em questão é individual, cabendo ressalvar que a competência será firmada pela causa de pedir e o pedido da ação.

Nesse contexto, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazendo Pública arguida pelo recorrente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
6597727
que:

Cuida-se de ação ajuizada por MIGUEL FERREIRA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES E SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, visando provimento em seu favor para que seja determinada a ligação de rede de água e esgoto em sua residência.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

O recorrente alega que não realizou a instalação de água no imóvel do autor, pois resguarda o bem ambiental e o ordenamento urbano e, por consequência, a própria coletividade.

Assim, argumenta que a negativa de ligação de rede de água e saneamento no imóvel do autor não se mostra ilegal e pugna pela reforma da sentença julgando improcedente o pleito indenizatório.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar, pois de início, necessário destacar que o caso merece ser apreciado com um olhar voltado às necessidades básicas do ser humano. Afinal, o fornecimento de água é serviço de natureza essencial, diretamente atrelado ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, extrai-se do caderno processual que na área em redor possui edificações, consolidadas possuindo rede de água potável, ou seja, morador diviso ao requerente já possui serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. TERRENO IRREGULAR. NEGATIVA PELA CORSAN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação de obrigação de fazer para fornecimento de água potável com pedido de danos morais. Recurso exclusivo da requerida objetivando seja afastada a indenização por danos morais. A negativa de fornecimento pela CORSAN foi embasada na ausência de documentos que comprovem a propriedade do bem e, ainda, na suposta irregularidade do imóvel. Não merece acolhimento a tese da requerida, diante da prova produzida, dando conta de que não existe óbice para o fornecimento de água. Não comprovadas as alegadas dificuldades técnicas, ônus que competia à ré. A prova testemunhal (fls. 38/39) é conclusiva no sentido de que os lindeiros possuem abastecimento de água há mais de sete anos, o que também restou demonstrado pelas fotografias acostadas às fls. 74/76. Ademais, o depoimento das testemunhas comprova que o autor é possuidor do bem e, inclusive, já efetuou o registro da conta de luz do imóvel em seu nome (fl. 24), não havendo óbice para que seja efetuado o abastecimento de água. Quanto aos danos extrapatrimoniais, o recurso da requerida foi exclusivo no sentido de afastar a condenação. Ocorre que, em se tratando de serviço essencial e sendo a negativa do fornecimento infundada, o dano moral resta caracterizado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005045448, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 26/11/2014)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO NEGADO AO ARGUMENTO DE QUE O TERRENO ESTAVA EM LOTEAMENTO PARTICULAR. AUTOR COMPROVOU POSSE DO IMÓVEL, QUE OS IMÓVEIS VIZINHOS SÃO DOTADOS DE ENERGIA ELÉTTRICA E QUE OBTEVE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NÃO SENDO RAZOAVEL NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGAR O SERVIÇO ESSENCIAL, AINDA QUE SE CUIDE DE SITUAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR. DEVER DA RÉ DE PROVIDENCIAR A LIGAÇÃO. AUTOR OBTEVE ENERGIA ELÉTRICA DE VIZINHO, NÃO DEMONSTRADA A PRIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. AFASTADO O DEVER DA RÉ DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71009499526, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-07-2020)

Assim, já havendo uma ocupação da localidade, ainda que alegada pela municipalidade ser irregular, cabe a esta promover a desocupação e realocação das famílias que ali residem, e não a mantença das residências sem água/esgoto, serviço essencial, o que acabará trazendo maiores danos à vida e à saúde e, em última análise, maiores gastos ao município.

Indiscutível que a água é bem essencial, assim como é evidente a precariedade de uma subsistência digna sem esse bem da vida, portanto, em que pese não esteja regularizado o loteamento em que localizada a residência da parte recorrida, esta não pode permanecer sem água potável enquanto não solucionada a questão, sob pena de malferir o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

Conclui-se daí que o fornecimento de água potável está a condicionar a própria saúde da população e, mesmo a questão envolvendo ligação do serviço em loteamento irregular, deve prevalecer, no caso, o interesse da parte autora, tendo em vista que o fornecimento de é essencial, constitucionalmente assegurados.

Diante do exposto, reconheço o direito do autor.

Assim, entendo ser possível a reparação pela violação de direitos do consumidor.

Com relação ao quantum indenizatório,
entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)